Tribunal: TJES
Processo: 5002774-22.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002774-22.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ILENA FREITAS DESCHIAVONE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO
DO MEDIDOR
POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese do Requerente/Recorrido
:
Alega a autora em sua inicial que é proprietária de um imóvel com a instalação
elétrica n.
1155099 e que em meados de abril de 2019 recebeu uma notificação da requerida em que constava um demonstrativo de cálculo
acerca de suposta
irregularidade em seu medidor. Afirma que foi lavrado TOI, o medidor foi retirado, tendo a concessionária lançado o suposto débito em nome da autora. Alega que o TOI foi realizado de forma unilateral, tendo a autora apenas tomado conhecimento deste com a retirada do medidor. Afirma que em 19.07.2019 foi surpreendida com a suspensão de energia elétrica de sua residência, decorrente de suposta inadimplência referente a recuperação de consumo de energia apurada no TOI. Requer o reconhecimento da nulidade do TOI 3413476 com declaração de inexistência do débito, a decretação de nulidade do termo de confissão de dívida, a repetição do indébito, bem como
indenização por
dano moral.
Em contrarrazões alega ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito requer a manutenção da r. sentença de piso.
2. Tese da Requerida/Recorrente:

Alega a requerida em sua defesa, resumidamente, que foi adotado todo procedimento previsto no

artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Atesta que o
TOI possui presunção de legitimidade e legalidade,
tendo sido
constatada irregularidade no medidor por suposta intervenção de terceiros.
F
oi concedido ao autor o direito de impugnação, que não há conduta ilegal praticada pela concessionária. Alega ainda que o corte de energia, em caso de inadimplência, é medida que se impõe. Requer a improcedência dos pedidos. Em sede de Recurso Inominado, preliminarmente, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito alega a regularidade do TOI, reafirma que foi constatada irregularidade no medidor e que foi confirmado por análise laboratorial.
Atesta que
não houve irregularidade no corte de energia, ante ao não pagamento do título de recuperação de consumo.
N
ão houve defeito na prestação de serviço, motivo pelo qual os pedidos devem ser julgados totalmente improcedentes. Requer a reforma da r. sentença a quo.
3. Sentença:
“
Isto posto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial para (1)
decretar
a anulação do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3413476
com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré à autora no valor de R$ 1.046,41 ou qualquer outro valor referente ao mesmo, bem como do Termo de Confissão de Dívida (TCD) 8900421703 no valor de R$ 1.130,16; (2)
condenar
a ré a devolver à autora o valor de R$ 395,51, com juros de mora da citação e correção monetária do correspondente desembolso; (3)
condenar
a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação e correção monetária da data da sentença; (4)
condenar
a ré a abster-se de suspender o abastecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00, e (5)
condenar
a ré a abster-se de lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito também em decorrência de dos mencionados fatos, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00, por eventual negativação indevida. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. C
onfirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor (2847226).
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que
este
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos,
conforme leitura dos argumentos contidos na peça combatida,
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.
No mais, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que o consumidor/terceiro alterou o medidor, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades como a deterioração natural ou até mesmo erro na instalação pela concessionária. O laudo técnico apresentado pela concessionária afirma que houve intervenção de terceiros, mas não apresenta qualquer explicação do motivo da alteração sofrida no medidor, sendo necessariamente oriunda de intervenção humana e não de mau funcionamento de peças. Ainda, a
nalisando detidamente o conjunto probatório, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, bem como do termo de confissão de dívida é medida que se impõe.
Verifico ainda dos autos que a autora teve sua energia suspensa, portanto, perfeitamente cabível a condenação em
indenização por
dano moral. Em relação ao quantum arbitrado,
(R$ 3.000,00) entendo que se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Ré, bem como com a extensão dos danos experimentados pela autora e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.